Tribunal: STF
Processo: AI 277405
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
por travar o recurso extraordinário controvérsia sobre questões
processuais, uma relativa aos pressupostos de cabimento da ação
rescisória e outra ao reexame do julgamento dos embargos de
declaração opostos na instância de origem.